Tribunal: TJPA
Processo: 0046479-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046479-40.2012.8.14.0301
APELANTE: ANDERSON CLAYTON MARINHO VAZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXIGÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. CÓPIA DO CONTRATO. NÃO APRESENTADA PELO BANCO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuado. Tese fixada no
REsp.
nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

2.

Considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas, sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

3.

Ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a reforma da sentença para determinar a incidência da taxa de juros de forma simples, sobre o negócio jurídico contestado. Precedentes do STJ.

4.

O afastamento da capitalização de juros impõe a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos de forma indevida.

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e pedido de tutela antecipada, oriunda da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, interposta por ANDERSON CLAYTON MARINHO VAZ em face de BANCO PANAMERICANO S.A.

Na exordial (ID
2717682
), alega o autor que celebrou contrato de financiamento mediante alienação fiduciária com o banco réu, visando a aquisição de um veículo, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.029,39 (mil e vinte e nove reais e trinta e nove centavos). Argui a existência de cláusulas abusivas e altas taxas de juros no pacto.

Requer, no mérito: a) revisão integral da relação contratual e a declaração de nulidade das cláusulas abusivas; b) a condenação do requerido a rever as taxas de juros e a forma de sua aplicação, bem como, o expurgo da cobrança de juros sobre as tarifas e a repetição de indébito sobre tais pagamentos indevidos; c) a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Concedida a assistência gratuita e postergada a análise do pedido de antecipação de tutela (ID
2717683 - Pág. 2
).

Em contestação (ID
2717684
), no mérito, o Banco Apelado arguiu resumidamente: a) a regularidade da contratação; b) a inexistência de onerosidade excessiva; c) a impossibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios e moratórios; d) a legalidade da capitalização de juros; e) a legalidade da comissão de permanência e da inexistência de cumulação com correção monetária; f) a legalidade das tarifas e da cobrança de encargos com terceiros; g) a configuração da mora e; h) a impossibilidade de repetição de indébito. Pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

Réplica à contestação apresentada (ID
2717685
).

Em despacho de ID
2717686, a magistrada de origem determinou que o réu juntasse aos autos, o contrato de financiamento, sob pena de aplicação do previsto no art. 359 do CPC.

O juízo de primeiro grau julgou a lide (ID
2717689
), sentenciando pela improcedência da ação e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais ficaram em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à sucumbente.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação e, consequentemente, afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contrarrazões apresentadas (ID
2717691
).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

2.1 Do Julgamento Antecipado da Lide – Cerceamento de Defesa

O Apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceada no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de prova pericial, depoimentos, etc. para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, rejeito a preliminar suscitada.

2.2 Do Mérito - Da Capitalização dos Juros

Defende o autor apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual esta Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo entendeu pela possibilidade de capitalização de juros desde que expressamente pactuada no contrato, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de tema repetitivo.

Sobre a matéria, n
o representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Por sua vez, considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ
1
, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

De fato, sendo a existência de cláusula contratual autorizativa condição indispensável para a aplicação da capitalização dos juros, era ônus da instituição financeira comprovar que existia a adequada informação do encargo no instrumento negocial, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, em que pese a solicitação do autor e da determinação pela magistrada de apresentação do contrato por parte da instituição financeira, o banco apelado se manteve inerte.

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento. Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3.
É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em
conta-corrente
, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os
arts
. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
13/03/2017) (GRIFOS NOSSOS)

DECISÃO (...) Esta Corte tem remanso entendimento no sentido de que, provada a relação jurídica, é dever da instituição financeira a exibição dos documentos comuns entre as partes. A saber: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS COMUNS. EXIBIÇÃO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Demonstrada a relação jurídica havida entre o autor e a instituição financeira, não é dado a esta se negar à exibição de documentos comuns entre as partes. 2. 'Aplicada a penalidade do art. 359 do CPC em razão da inércia da instituição financeira em apresentar o contrato sub judice, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado. Precedentes.' (
AgRg
no
REsp
1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco
Buzzi
,
DJe
23/5/2013) 3.
'Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.' (
AgRg
no
REsp
1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco
Buzzi
,
DJe
23/5/2013) 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento" (
AgRg
no
AREsp
388.860/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/2/2014,
DJe
6/3/2014).
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ -
AREsp
: 423902 SP 2013/0361816-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 10/12/2014) (GRIFOS NOSSOS)

Compulsando os autos, verifica-se que em que pese pedido expresso do autor nesse sentido e determinação judicial, o banco réu deixou de apresentar o contrato nos autos, não sendo possível aferir a taxa de juros mensal e a anual, tampouco, se há previsão expressa a respeito da capitalização mensal de juros. No caso, impossível presumir que a capitalização foi pactuada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima delineado, ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a reforma da sentença que manteve a capitalização dos juros cobrados.

2.3. Da Mora

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (
REsp
1061530/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009.)

No caso dos autos, constatada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, resta descaracterizada a mora do devedor.

2.4. Da Repetição do Indébito

É certo que, em consequência do afastamento da capitalização de juros, impõe-se a restituição dos valores pagos de forma indevida.

De fato, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e ilegais através de decisão judicial, autoriza a devolução das prestações pagas indevidamente, independente de prova do erro, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, e em homenagem aos princípios da boa-fé e da equidade, os quais devem nortear os contratos.

Desta forma, entendo que a sentença deve ser reformada também neste ponto.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença exarada e afastar a capitalização dos juros cobrados, condenando o requerido a restituir ao requerente, de forma singela e devidamente atualizada, o montante pago em excesso, considerando a substituição dos juros compostos mensal pelo juros simples, a ser apurado através de cálculos aritméticos no cumprimento de sentença.

Considerando o provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, condenando o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,
09/06/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/06/2020